Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ELEITORAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONTRATADOS PARA CAMPANHA ELEITORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EFEITOS DA REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. QUESTÕES DE DIREITO. RESPONSABILIDADE DO PARTIDO POLÍTICO OU DO PRÓPRIO CANDIDATO.SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. "(..)1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido em parte. (...)" (Acórdão 1783109, 07322573320218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Recurso parcialmente conhecido.
2. “Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319)” (STJ - AgInt no AREsp 1352507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021).
3. A responsabilização solidária dos devedores, por seu turno, pelo adimplemento de obrigações não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265, CC. 3.1. Quanto à previsão da responsabilidade solidária pelo pagamento das despesas de campanha eleitoral, há previsão legal especial do art. 17 da Lei n. 9.504/97 e do art. 241 do Código Eleitoral. 3.2. Sob essa orientação normativa é evidente a previsão da possibilidade de solidariedade entre os candidatos e os partidos políticos pela despesa da campanha eleitoral, não estendendo às coligações partidárias, sendo vedada a interpretação extensiva para obrigá-las, uma vez que a solidariedade não se presume, conforme art. 265 do CC.
4. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.